Tribunal: TCU
Processo: 009.781/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à divulgação de publicidade em defesa direta da pessoa do Presidente da República, incorrendo-se em omissão de informações relevantes ao tema relativo à vacinação da população brasileira contra a Covid19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de " possível ofensa, por parte da Secretaria Especial de Comunicação Social - Secom, dos princípios constitucionais da publicidade e da impessoalidade, ao fazer divulgação de publicidade em defesa direta da pessoa do Presidente Jair Bolsonaro, incorrendo em omissão de informações relevantes ao tema relativo à vacinação da população brasileira contra a Covid-19, bem como identificar os responsáveis e calcular os prejuízos aos cofres públicos decorrentes dos gastos ilegítimos com a aludida campanha publicitária "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.